Tribunal: STF
Processo: HC 258318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renan Macedo Vilela Gomes, em favor de Antônio Hélio Alves de Souza, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC 209252/GO.



    Colhe-se da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 19/12/2023, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. 1. Impetração não conhecida, em parte, por configurar mera reiteração de pedido já julgado em habeas corpus anterior, com as mesmas alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis e suficiência de cautelares diversas. 2. Estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não caracteriza ofensa ao princípio da presunção de inocência, nem se confunde com antecipação de pena, sendo inaplicável o princípio da proporcionalidade quando a medida se justifica pela gravidade do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública. 3. Superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a decisão de pronúncia, conforme Súmula 21 do STJ, especialmente considerando o trâmite processual regular e as interposições de recursos. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA."



    Nas razões do presente recurso, a defesa afirma a necessidade de superação da Súmula n. 21/STJ, uma vez que a prisão preventiva não pode perdurar a ponto de tornar-se antecipação de pena, o que violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Sustenta que a decisão que determinou a prisão do paciente não possui fundamentação idônea, uma vez que lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes, no caso concreto, os requisitos e pressupostos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – CPP. 



    Aduz a suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a eventual imposição de medida cautelar alternativa.” (eDOC 5)



    O recurso não foi conhecido no STJ, por ser mera reiteração do pedido formulado em impetração anterior. (eDOC 5)



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera a alegação de que há excesso de prazo na prisão preventiva.



    Enfatiza que “o paciente encontra-se encarcerado há MAIS DE UM ANO E MEIO, sob o pálio de decisões que se limitam a replicar fundamentos genéricos e a se escudar em óbices processuais (reiteração de pedidos e Súmula 21/STJ) para se furtar à análise concreta e atual da flagrante ilegalidade que macula a custódia.” (p. 3)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:



    “[...] conforme diretriz superior, estando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, não há ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. 



    Do excesso de prazo 



    No ponto a ser conhecido, o impetrante alega ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, posto que se encontra preso há quase 300 dias na impetração. 



    Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi preso preventivamente em 19/12/2023. Processualizado o feito, houve habilitação de assistente de acusação e juntada de laudos periciais. Saneado o feito, foram realizadas audiências de instrução e julgamento preliminar, oportunidades em que, constatada a inocorrência de fatos novos e subsistentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, foi mantida. Na sequência, ele foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do CP. Recorreu em sentido estrito, no entanto, o recurso foi desprovido, sendo julgado em 05/09/2024. Opostos embargos pela defesa, estes foram rejeitados, em 01/10/2024. Em 23/10/2024, o paciente interpôs Recuso Especial e encontra-se aguardando apresentação de contrarrazões. 



    Como se vê, o paciente já foi pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ficando superada a argumentação de constrangimento ilegal por excesso de prazo anterior a pronúncia, caso em que deve incidir o enunciado da Súmula 21 do STJ. 



    Ressalta-se que o tempo decorrido após a pronúncia não revela demora desarrazoada tendo em vista as circunstâncias próprias do processo, com interposição de recursos a este Tribunal e à Corte Superior. Ademais, durante a tramitação do processo foram proferidas várias decisões mantendo a prisão”. (eDOC 6)



    Esta Corte possui firme entendimento no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como deflui do quadro descrito pela instância ordinária, não se verificam tal situação na ação penal instaurada contra o paciente.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente